Tribunal: STF
Processo: RE 92495
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
DESATENDIDA PELA RECORRENTE A REITEIRADA CONVOCAÇÃO DO JUÍZO PARA
COMPROVAÇÃO DO SEU CRÉDITO, NÃO HÁ COMO RECUSAR E EXTINÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES DO FALIDO, DECRETADA PELA R. SENTENÇA. NÃO NEGA VIGENCIA
AO ART. 191 DO CTN DECISÃO QUE SE BASEIA NA INÉRCIA DO CREDOR EM
COMPROVAR O SEU CRÉDITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.